Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONSTITUÍDA SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE CRUROPLASTIA. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE DAS PERNAS. NECESSIDADE DECORRENTE DE EMAGRECIMENTO OCASIONADO POR CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. CIRURGIA DE NATUREZA REPARADORA, E NÃO ESTÉTICA, COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AFASTADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se não houve pedido específico de produção de prova pericial pela ré na fase instrutória, não há como reconhecer a alegada ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa na espécie. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sob exame, pois a operadora de plano de saúde que figura no polo passivo é constituída sob a modalidade de autogestão multipatrocinada. Inteligência do Enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ao julgar os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, afetados ao Tema 1069 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, o STJ firmou o entendimento de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”. Logo, os procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele, gordura e flacidez resultantes do emagrecimento ocasionado por cirurgia bariátrica são considerados uma fase avançada do tratamento contra a obesidade mórbida, ou seja, são cirurgias de natureza reparadora e não meros procedimentos estéticos, de modo a revelar-se indevida a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
4. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) não é taxativo. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta expressamente de referido rol não é motivo suficiente para desobrigar o plano de saúde de custeá-lo.
5. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico necessário à plena recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica, conquanto evidencie inadimplemento contratual, não torna presumível a violação de sua esfera jurídica extrapatrimonial.
6. A controvérsia jurídica havida em torno da matéria debatida nos autos não recomenda o reconhecimento, na espécie, do dano moral in re ipsa, mostrando-se necessária a comprovação de situação de gravidade relevante que evidencie o abalo físico ou psicológico experimentado pela parte.
7. Uma vez afastada a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, faz-se necessária a redistribuição dos consectários da sucumbência, nos termos dos artigos 85, § 8o, e 86 do Código de Processo Civil.
8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.